Tribunal: TJDFT
Processo: 0732814-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
Tráfico de drogas. Resistência. Busca pessoal e veicular. Provas. Pena. Culpabilidade. Conduta social. Circunstâncias do crime. Fração. Concurso material. Regime prisional.
1 - Não é ilegal a abordagem por policial militar, com busca pessoal e veicular, se havia fundada suspeita de que o veículo era utilizado para o tráfico de drogas – informações das características do veículo obtidas de policiais civis que realizaram diversos flagrantes na região.
2 – As circunstâncias da prisão em flagrante - réu conduzindo veículo no qual havia, no banco traseiro, caixa com tampa aberta com quase três quilos de maconha -, corroboradas pelas demais provas, entre elas confissão do tráfico pelo coautor, comprovante de depósito encontrado no caderno de registro da traficância, evidenciam a ciência de que transportava drogas no interior do veículo.
3 - A apreensão de elevada quantidade de drogas e vultosa quantia relacionada ao tráfico de entorpecentes, além de caderno indicativo de intensa traficância e movimentação financeira, evidencia conduta mais reprovável, justificando a valoração negativa da culpabilidade.
4 - A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
5 – Se o crime de tráfico de drogas é cometido em concurso de agentes, justifica-se a valoração negativa das circunstâncias do crime e, por conseguinte, o aumento da pena-base.
6 - A conduta de opor-se à execução de prisão legal subsume-se ao tipo penal de resistência. Não justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.
7 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
8 - Fixadas penas privativas de liberdade de naturezas distintas – reclusão e detenção –, o regime prisional será o próprio para cada uma delas.
9 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
10 - Apelações providas em parte.